Tribunal: TJMT
Processo: 1025366-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025366-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIA LUCIA DA SILVA - CPF: 405.562.471-91 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS DA RÉ - FREADA BRUSCA - RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a freada brusca do motorista de ônibus, que deu causa ao acidente, é dever indenizar os danos causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c o art. 6o da Lei 9.099/95, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenação da ré em danos morais em razão da queda da autora em razão de freada brusca do ônibus no qual a mesma estava.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
15/05/2022
, por volta das 10h:40min,

a parte autora estava dentro do ônibus coletivo de propriedade da reclamada, e durante o trajeto bairro cidade de Deus/Santa Isabel, o motorista em alta velocidade, procedeu a uma freada brusca que levou a Requerente a cair batendo com força a cabeça e automaticamente levando a perda de consciência, e após se recuperar e descer do ônibus sofreu outra queda, sendo encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande-MT.

No Pronto Atendimento foi medicada e realizou exames, conforme Boletim de ocorrência e prontuário médico em anexo (id. 181007358/181007359).

Em sede de contestação, a reclamada que o motorista da empresa ré transitava a uma velocidade de “7 km/h” pela Av. Couto Magalhães sentido Centro/Bairro, quando enfrente a igreja Nossa Senhora do Carmo, um veículo de passeio de cor branca cruzou abruptamente à frente do ônibus, para evitar a colisão o motorista freou, momento em que a passageira que estava sentada logo após a roleta veio a cair do banco no assoalho do ônibus.

O magistrado julgou o pedido improcedente, no seguinte sentido:

“(...)
Impende ressaltar que incumbe à concessionária do transporte público, além do dever principal de deslocamento, a garantia da segurança e incolumidade física dos passageiros, de modo que o elemento culpa é dispensado ante a responsabilidade objetiva que paira sobre os prestadores de serviços públicos, decorrente do art. 37, § 6o da Constituição da República
.

No caso em análise é incontroverso que a reclamante sofreu queda dentro do ônibus da reclamada após o motorista frear bruscamente, bem como que houve atendimento médico, em um primeiro momento por meio do SAMU, sendo a reclamante conduzida a uma unidade de pronto atendimento para a avaliação clínica e realização de exame.

Contudo, embora seja dispensada a culpa e esteja presente o nexo causal, não constato a ocorrência do dano que justifique o pedido indenizatório.

Ora, não se destaca a possibilidade de ocorrência de dor e incômodo físico que tenha deixado a reclamante com o ânimo alterado, porém ocorrência de acidente não é automaticamente capaz de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento e desconforto, nem mesmo quando tenha havido o encaminhamento da passageira ao hospital para a realização de exames.

Imprescindível se fazia a demonstração de fatos capazes de causar a repercussão no equilíbrio emocional, como, por exemplo, lesões corporais, submissão a tratamento medicamentoso ou clínico, tempo de recuperação.

Neste norte, destaco que o prontuário da reclamante não aponta danos ou sequelas decorrentes do acidente (ID. 91687204)
:” - grifei

Pois bem. Restou incontroversa a ocorrência da queda da autora no ônibus em razão da freada brusca por parte do motorista da ré, que não demonstrou nos autos que freou bruscamente em razão de outro veiculo ter cruzado sua frente.

Assim, a ré tem a responsabilidade sobre a incolumidade física da passageira por dever legal e contratual, na forma do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso I e 14).

Ainda, ausente qualquer elemento de prova a indicar culpa da consumidora, competia ao motorista dirigir com cautela e prudência de modo a garantir a segurança e integridade dos passageiros. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - FREADA BRUSCA - QUEDA DE PASSAGEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Por aplicação do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
é devida indenização por prejuízos morais sofridos por passageira de transporte coletivo urbano que, em decorrência de freada brusca, sofre queda dentro do ônibus, vindo a suportar lesões, ainda que leves. Lesões corporais de natureza leve não elidem o dano moral, uma vez que o acidente de trânsito causa angústia, temor, aflição e constrangimento emocional à passageira, sobretudo porque é surpreendida por evento que altera o cotidiano e provoca receio quanto ao seu real estado de saúde
.”(TJ-MG - AC: 97039979620098130079 Contagem, Relator: Des.(a) Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 12/04/2018, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2018)

Diante disso, e como o recorrido não comprova fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que a recorrente suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do quantum devem ser considerados certos fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino .

Levando em conta os pressupostos indicados acima, e destacando que não houve lesões ou sequelas, conforme atesta o prontuário médico de atendimento, forçoso entender que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar os Recorridos ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada do arbitramento, nos termos da Súmula 362-STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024